Tribunal: TJES
Processo: 0001341-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001341-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO SILVA OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E MATERIAL PARA EMBALO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INGRESSO DOMICILIAR JUSTIFICADO PELO FLAGRANTE DELITO. PRIMARIEDADE E VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUE NÃO AFASTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra a decisão da MM.ª Juíza plantonista da 5ª Região Judiciária, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Consta dos autos que o paciente foi preso no dia 19 de abril de 2025, no centro do município de Pedro Canário/ES, após denúncia anônima sobre venda de entorpecentes nas imediações da Escola Manoel Duarte da Cunha. Durante a abordagem policial, realizada em via pública, o paciente tentou fugir, sendo detido logo adiante, portando 256g de maconha (fracionada em diversas porções), 26 papelotes de cocaína, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalo da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos; (ii) avaliar se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, diante da primariedade e do vínculo empregatício do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação a alegação de ausência dos requisitos para a segregação
, a decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e fracionamento dos entorpecentes apreendidos, além da presença de balança de precisão e materiais para embalo, elementos indicativos da prática reiterada e organizada do tráfico de drogas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do fato, associada à existência de petrechos típicos da mercancia, justifica a segregação cautelar para prevenir a reiteração delitiva e garantir a instrução criminal (AgRg no RHC n. 211.234/MG, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 20/5/2025).

5.
Quanto a alegação de que a decisão é genérica
, verifica-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação individualizada, com base na dinâmica da prisão e nas circunstâncias do flagrante.

6. A tentativa de fuga e a apreensão dos entorpecentes em contexto de flagrante delito legitimam a abordagem policial em via pública e o posterior ingresso no local onde se encontrava o acusado, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

7.
No que se refere a alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis
, a condição de réu primário e o vínculo empregatício não constituem, por si sós, causas impeditivas da custódia cautelar, quando evidenciada a periculosidade concreta e a necessidade de proteção à ordem pública (AgRg no HC n. 1.000.052/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de 21/5/2025).

8.
A aplicação de medidas cautelares alternativas
, não se revela suficiente para conter os riscos identificados, especialmente diante do contexto e dos elementos que indicam atividade ilícita estruturada.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0001341-91.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO SILVA OLIVEIRA
(AC)
COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO
Advogados do(a) PACIENTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
Gustavo Silva Oliveira
, em face da decisão da MM. Juíza plantonista da 5ª Região Judiciária, em razão de suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Acerca dos fatos
, verifico dos documentos acostados ao presente que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de abril de 2025, no Centro do município de Pedro Canário, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de
256g de maconha (em diversas frações) e 26 papelotes de cocaína, além de balança de precisão e material para embalo de drogas
.

Consta (id. 13292424), que no dia dos fatos, policiais militares receberam informações de que um indivíduo de nome “Gustavo” estava vendendo drogas em um beco, localizado na Avenida Antônio Guedes Alcofarado, em frente a Escola Manoel Duarte da Cunha, razão pela qual se dirigiram para o local e, ao pararem a viatura em frente ao referido beco, visualizaram o paciente que, ao perceber a presença policial, evadiu-se, sendo abordado um pouco mais à frente, com os entorpecentes apreendidos.

Feitas essas considerações, cumpre consignar que o
habeas corpus
é ação constitucional destinada a proteger o direito de locomoção contra ilegalidades ou abusos de poder, exigindo, para sua cognição, a existência de prova pré-constituída do alegado constrangimento.

Quanto a alegação de

ausência dos pressupostos para a prisão preventiva
, a MM.ª Juíza entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, fundamentando a necessidade da medida extrema na gravidade concreta da conduta, na presença de fundados indícios de autoria e materialidade, bem como no risco à ordem pública e à instrução criminal, considerando a apreensão de entorpecentes fracionados e petrechos típicos da mercancia.

Além disso, conforme asseverado no parecer ministerial, há jurisprudência consolidada no sentido de que a gravidade concreta do fato, aliada à presença de balança de precisão e material de embalagem, justifica a segregação para evitar reiteração delitiva e garantir a instrução.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 211.234/MG, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 20/5/2025).

Em relação a alegação de que a
decisão impugnada
se mostra genérica
, verifico que, ao contrário, está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos e da dinâmica da prisão, destacando-se que a abordagem se iniciou em via pública, com posterior apreensão dos entorpecentes.

Tal contexto legitima a medida extrema, inclusive sob a ótica do controle judicial da entrada em domicílio sem mandado, conforme o Tema 280 da Repercussão Geral do ex. STF (RE 603.616/RO), que admite o ingresso diante de fundadas razões de flagrante delito.

Ademais, embora o paciente seja
primário e apresente vínculo empregatício
, tais elementos não obstam a prisão cautelar quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 1.000.052/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de 21/5/2025).

Ressalte-se, ainda, que
quanto a
possibilidade de substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas
, a segregação preventiva se mostra mais recomendável, diante da periculosidade evidenciada pela diversidade e preparo do material entorpecente apreendido.

Desse modo, além de presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não há nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.